Tribunal: TJDFT
Processo: 0703248-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MATERIAIS. SUPOSTOS VÍCIO CONSTRUTIVO. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. À luz do disposto no art. 1.015 do CPC, bem como na diretriz perfilhada pelo c. STJ no Tema n. 988, julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, não se revela cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita preliminar de ausência de interesse de agir.

2. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor não estabeleça prazo específico de garantia relacionado à construção de edifícios, como o faz o art. 618 do CC em relação à solidez e segurança dos trabalhos, o consumidor estará resguardado de vícios na obra mesmo que apareçam após 5 (cinco) anos do recebimento, iniciando-se o prazo decadencial de 90 (noventa) dias previsto no art. 26, II, do CDC, tratando-se de vícios ocultos, como os descritos no caso, a partir do momento em que ficarem constatados, nos termos do art. 26, § 3o, do CDC.

3. Diante da falta de prazo específico no CDC que regule o caso de inadimplemento contratual, o prazo prescricional, aplicável na hipótese de pretensão condenatória, como a do caso ora analisado, em que se busca a condenação das requeridas na obrigação de reparar os vícios na edificação é o de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do Código Civil.

4. Como a carta de Habite-se do empreendimento foi concedida em 11/9/2014, a instituição do condomínio ocorreu em 1/10/2014, o laudo técnico de inspeção predial elaborado a pedido do condomínio autor, o qual constatou anomalias reputadas provenientes de vícios de projetos, materiais e execução da obra de responsabilidade das requeridas, foi elaborado em 5/6/2023 e, por fim, a demanda foi ajuizada em 20/7/2023, não há que se falar em decadência ou prescrição.

5. Recurso parcialmente conhecido e, no aspecto, desprovido. Agravo interno prejudicado.